Tribunal: STF
Processo: Pet 13304
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido apresentado pela defesa de Aécio Neves da Cunha, reautuado como petição (Pet), em que requer a extensão de efeitos da decisão proferida no HC 200.569-AgR. Nesse paradigma, a Segunda Turma declarou ilícitas as provas obtidas pela Procuradoria da República do Espírito Santo mediante requisição direta de dados fiscais e bancários à Receita Federal, não obstante o auditor fiscal tenha concluído pelo não cabimento de representação fiscal para fins penais.



    Narra que o interessado é investigado pela Delegacia de Defesa Institucional da Superintendência de Polícia Federal em Minas Gerais, em inquérito que está sob supervisão do Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. Nele, a autoridade policial apura se, durante o ciclo eleitoral de 2014, o investigado deixou de declarar à Justiça Eleitoral despesas de campanha no montante de R$ 2.500.000,00 (eDOC 1, p. 5). 



    Segundo a defesa, o procedimento começou a partir de comunicação feita diretamente à PGR por Elon Gomes de Almeida, que informou ter realizado doações ocultas a diversos candidatos na campanha eleitoral de 2014. Os fatos narrados pelo réu colaborador deram ensejo a 9 notícias de fatos, uma para cada agente político delatado.



     Depois de ouvir o colaborador, a PGR identificou indícios de que o investigado teria cometido o crime do art. 350 do Código Eleitoral. Não obstante, como os fatos não guardavam relação com o mandato que ele exercia naquela oportunidade (Senador da República), a PGR declinou de sua atribuição e remeteu os autos para a primeira instância. Ato contínuo, ordenou a juntada do Relatório de Inteligência Financeira que ela própria havia solicitada ao COAF (eDOC 7, p. 40).



    A defesa sustenta que as circunstâncias que envolvem o caso do ex-Senador seriam ainda mais graves do que o precedente firmado nos autos do paradigma (HC 200.569), porque, em relação ao seu cliente, os dados sigilosos (i) foram obtidos sem autorização judicial; (ii) mediante pescaria probatória (fishing expedition), inclusive em relação a parentes e amigos do investigado; e foram obtidos (iii) antes que o inquérito fosse formalmente instaurado; (iv) por solicitação direta da PGR, que não tinha atribuição para atuar no caso.



    Requer extensão da decisão proferida no referido habeas corpus para que seja determinado o trancamento do inquérito policial.



    É o relatório.



    Do pedido de extensão de efeitos em habeas corpus. Requisitos não preenchidos. Existência de flagrante ilegalidade nos autos. Concessão de habeas corpus de ofício.



    Na sessão do dia 30.10.2024, a Segunda Turma deu provimento ao agravo regimental interposto pela defesa no HC 200.569 e restabeleceu a sentença de primeiro grau que havia rejeitado a denúncia oferecida pelo MPF contra contribuintes de Vitória/ES, pela prática de sonegação fiscal, com base em dados fiscais e bancários requisitados pelo MPF à Secretaria da Receita Federal, sem ordem judicial.



    Prevaleceu a divergência por mim inaugurada, no sentido de que, não obstante a lei reconheça o poder de requisição do Ministério Público, essa prerrogativa deve ser exercida de acordo com o direito à intimidade, que preserva o sigilo bancário dos contribuintes. Entendeu o colegiado que, embora a tese firmada no tema 990 da repercussão geral autorize o fisco a encaminhar cópia do processo fiscal aos órgãos de investigação, o Supremo não permitiu que o Ministério Público requisite diretamente à Receita Federal dados sigilosos dos contribuintes, sem ordem judicial.



    É essa decisão que o ora requerente pretende que lhe seja estendida. Ao alegar que a sua situação é similar, ou até mesmo mais grave, do que a dos pacientes do HC 200.569, a defesa requer a extensão dos efeitos do acórdão da Segunda Turma, para afastar o constrangimento ilegal a que o investigado estaria submetido.



    Os pedidos de extensão de efeitos encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos aqueles que, em tese, podem ser considerados coautores de um delito.



    O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Henrique Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como [o] habeas corpus e [a] revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).



    Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, nos casos de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).



    Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal. Afirma, ainda, que a extensão não se aplica apenas quando os coautores tenham figurado como coacusados nos mesmos autos, bastando que as imputações orbitem os mesmos fatos. Nesses casos, o Tribunal que decidir a causa deverá estender, de ofício, o resultado favorável em proveito dos demais acusados (Manual de Processo Penal, 8ª edição, Salvador, Juspodivm, 2020, p. 1790-1791).



    A jurisprudência consolidou-se nesse sentido. No HC 86.005, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 5.3.2009, o Tribunal afirmou ser possível estender decisão tomada em habeas corpus, conforme interpretação teleológica e sistemática dos artigos 580 e 654, §2º, do CPP.



    Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. Essa solução pode ser extraída do art. 193 do RISTF (“o Tribunal poderá, de ofício: (...) II – expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder)”. No mesmo sentido, o art. 654, §2º, do CPP assegura que “os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.



    Os requisitos do efeito extensivo, a meu ver, não estão preenchidos no presente caso. Afinal, o requerente não foi investigado nem acusado na ação que foi trancada pela Segunda Turma no HC 200.569. Além disso, não há identidade entre a situação jurídica do requerente e dos pacientes, já que os dados destes foram requisitados pelo MPF à Receita Federal; os do primeiro foram, ao que tudo indica, solicitados pela PGR ao COAF, que, a partir da provocação, elaborou o relatório de inteligência financeira (RIF) envolvendo dados bancários do parlamentar.



    Não é caso, portanto, de acolher o pedido de extensão de efeitos do acórdão proferido no HC 200.569.



    Porém os documentos juntados aos autos pela defesa são capazes de demonstrar duas ilegalidades flagrantes que atingem o inquérito policial conduzido pela PF, a recomendar a concessão de habeas corpus de ofício, com fundamento no art. 647-A do Código de Processo Penal (“no âmbito da sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”).



    Em primeiro lugar, chama a atenção que a mesma manifestação da Procuradoria-Geral da República que reconheceu que o caso não atraía a competência originária do Supremo também determinou a juntada aos autos do RIF elaborado pelo COAF com base em dados do requerente. Há comprovação, portanto, de que atos investigativos foram praticados por autoridade que não detinha atribuição legal para efetuá-los - e que essa atuação irregular produziu elementos de prova que, ao lado de relatos inespecíficos e genéricos do colaborador, são até hoje usados pela PF como justificativa para prosseguir com o inquérito contra o requerente.



    Tanto pior que, no presente caso, não havia nem mesmo uma dúvida razoável quanto ao foro competente para supervisionar as investigações - e, por consequência, sobre o órgão ministerial legitimado a atuar no caso. Como reconheceu a própria PGR na manifestação que enviou o caso para a Procuradoria Regional Eleitoral em Minas Gerais, o caso claramente não atraía o foro especial por prerrogativa de função porque o suposto “crime não [estaria] relacionado com o mandato parlamentar, não sendo, portanto, da competência da Suprema Corte”.



    Essa circunstância já era evidente desde o primeiro momento em que a Procuradoria teve acesso ao relato do colaborador. Afinal, como afirma a defesa, Elon Gomes a se limitou a dizer, num breve relato de oito linhas, que teria realizado doações ocultas para candidatos de diferentes partidos - entre eles o requerente -, que teriam sido feitas “sem qualquer contrapartida, mesmo porque [o colaborador] sempre atuou no setor privado e jamais suas empresas ou aquelas a que se associou receberam dinheiro público”. Disse, ainda, que nem “sequer chegou a conhecer a parcela mais significativa dos donatários” e que as doações feitas possuíam “lastro financeiro lícito - devidamente declarado perante a Receita Federal” (eDOC 3, p. 10-14).



    Depois, ao ser ouvido pessoalmente na sede da Procuradoria-Geral da República, o delator reafirmou ter realizado doações de campanha não declaradas à Justiça Eleitoral, mas frisou que “nunca conheceu pessoalmente o referido parlamentar [o requerente]” e que “nunca teve trocas de telefonemas com o Senador” (eDOC 3, p. 34-36).



    Por isso, ante a inexistência de qualquer elo entre os fatos apurados e o mandato exercido à época pelo requerente, agiu bem a ex-Procuradora-Geral da República Raquel Dodge ao promover o declínio de atribuição para a Procuradoria Regional Eleitoral em Minas Gerais. Essa é a posição que melhor se ajusta à jurisprudência atual do Supremo sobre o foro por prerrogativa de função, no sentido de que a competência originária dos Tribunais somente se aplica para crimes praticados no cargo e em razão do cargo (AP 937-QO, Rel. Min. Barroso, Pleno, DJe 11.12.2018).



    Ao fazê-lo, todavia, a PGR deveria ter se limitado a enviar os autos para as autoridades competentes, sem prosseguir nas investigações. Isso parece ter sido afrontado com a determinação de juntada aos autos de relatório de inteligência financeira (RIF) produzido pelo COAF a pedido da própria PGR, em afronta às regras constitucionais e legais de definição do órgão do Ministério Público com atribuição para atuar na investigação criminal.



    Há mais. Não bastasse a flagrante irregularidade na juntada do RIF - um dos principais elementos a subsidiar a investigação -, tenho para mim que há evidente excesso de prazo nas investigações.



    Segundo a orientação do STF, o arquivamento de investigações pode ser determinado nos casos de grave ilegalidade ou flagrante abuso de poder. Exemplo disso são inquéritos que, sem a devida justificativa, se arrastam no tempo, e não apresentam resultados concretos (PET 8.186, Rel. Min. Edson Fachin, acórdão por mim redigido, Segunda Turma, DJe 6.4.2021 e INQ 4.616-AgR-Quarto, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2024). 



    No julgamento do Inq. 4.444, da minha relatoria, a Segunda Turma concedeu habeas corpus de ofício e determinou o trancamento de inquérito que tramitava havia mais de 4 anos, sem produzir elementos consistentes que justificassem o oferecimento de denúncia:  



    Agravo Regimental em Inquérito. 2. Penal. Processo Penal. 3. Competência. 4. Possível existência de crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do Código Eleitoral). 5. Supostos pagamentos indevidos a parlamentar no ano de 2014, a pretexto de sua candidatura à Presidência da República. 6. Inquérito que possui por base depoimentos de colaboradores. 7. Na hipótese de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário, prevalece a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de crimes eleitorais e conexos. Insubsistência das razões apresentadas no recurso da PGR. 8 Pedido de concessão de habeas corpus de ofício. Previsão no CPP (art. 654, §2º) e no RISTF (art. 193, II). Necessidade de tutela imediata da liberdade indevidamente ameaçada ou cerceada. Doutrina e precedentes. 9. Situação de inquérito com excesso de prazo e destituído de elementos mínimos que possibilitem o prosseguimento das investigações. Precedentes. Acolhimento. 10. Desprovimento do recurso da PGR e concessão de habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento definitivo das investigações (Inq 4444-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe 02-12-2021)



    Como ensina José Frederico Marques, ação de habeas corpus constitui “instrumento rápido e imediato de tutela jurisdicional da liberdade de locomoção”, que “se destina a restaurar, de pronto, o jus libertatis assim atingido, ou impedir, também de forma breve e imediata, que esse direito acabe indevidamente ameaçado” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Vol. IV, 3ª edição, Editora Millennium, 2009, p. 329, 331-332). 



    Por isso, a Constituição estabelece que os juízes concederão “habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII). A efetividade desse comando é relevante porque a tutela judicial efetiva exige que o Estado proporcione aos cidadãos meios processuais para defesa dos seus direitos e garantias fundamentais. Esse raciocínio é verdadeiro nas mais diversas áreas do direito, mas se sobressai no direito penal, em que a liberdade de locomoção do indivíduo pode ser afetada pela ação repressiva do Estado.



    O presente inquérito foi instaurado em 24.3.2020 para investigar se, na campanha de 2014 ao cargo de Presidente da República, o investigado emitiu contratos e notas fiscais falsos para dissimular o recebimento de doações de campanha não declaradas à Justiça Eleitoral. Os fatos foram noticiados à PGR em 27.10.2017, por meio de relato do colaborador Elon Gomes de Almeida.



    Há quase cinco anos, portanto, o requerente é investigado por fatos supostamente praticados há mais de dez anos, sem que a Polícia Federal tenha reunido provas que justifiquem o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Corrobora a gravidade do caso a circunstância de que, dois anos antes da abertura do inquérito, a PGR já tinha ciência dos fatos atribuídos ao ora requerente, a partir do relato do colaborador. Tanto pior que, como mostram os documentos anexados aos autos pela defesa, ainda não há qualquer sinalização sobre o desfecho do caso. 



    Explicito que a duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não só a ideia de proteção judicial efetiva, como também a proteção da dignidade da pessoa humana.



    Nesse sentido, o STF tem acolhido alegações de excesso de prazo e de violação do direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) como justificativas adequadas para se determinar o arquivamento de investigações que se alongam no tempo, infrutiferamente. Reporto-me aos seguintes precedentes: Inq 4.616 AgR-quarto/RN, relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2024; HC 228.152 AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.3.2024; Inq 4.660/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 23.10.2018.



    A tramitação do feito por prazo desarrazoado - inquérito em trâmite por mais de 5 anos, para apurar fatos praticados, em tese, há mais de 10 anos - importa flagrante constrangimento ilegal, que deve ser reparado por meio da concessão de habeas corpus.



    Por fim, assevero que o Poder Judiciário tem o poder e o dever de controlar a investigação criminal, inibindo abusos na persecução penal e resguardando direitos e garantias fundamentais.  



    Dispositivo  



    Ante o exposto, considerando não só a ilegalidade na juntada do RIF por autoridade sem atribuição legal para atuar no caso, como também o evidente excesso de prazo na investigação criminal, concedo a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 647-A do CPP, para determinar o trancamento do inquérito 0600011-96.2020.6.13.0037 (IPL 2020.0010674).



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte e à Superintendência de Polícia Federal em Minas Gerais.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente